Tribunal: TJDFT
Processo: 0734093-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734093-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA FERREIRA GUIMARAES, GENIVAL RODRIGUES MAIA, IVAN MARCOS DE OLIVEIRA, JOSE ALEXANDRE BARBOSA DE SOUSA, KARLA RODRIGUES DE MELLO, MARCOS MESQUITA DE OLIVEIRA, GIU CARLOS VIEIRA, GERALDO MAGELA COSTA, LUCIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCO CRUZ VAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator